Tribunal: TJSP
Processo: 2269035-92.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Obrigação de Fazer – Insurgência contra decisão concedeu a tutela provisória – Irrelevância se o procedimento não corresponde às diretrizes de utilização estabelecidas no rol da ANS e se há exclusão contratual – Rol da ANS que não é taxativo – O acompanhamento terapêutico que foi prescrito em conjunto com outros tratamentos, no sistema "multidisciplinar", faz parte

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Obrigação de Fazer – Insurgência contra decisão concedeu a tutela provisória – Irrelevância se o procedimento não corresponde às diretrizes de utilização estabelecidas no rol da ANS e se há exclusão contratual – Rol da ANS que não é taxativo – O acompanhamento terapêutico que foi prescrito em conjunto com outros tratamentos, no sistema "multidisciplinar", faz parte das necessidades terapêuticas para, senão cura, administração e melhora de sintomas e problemas, visando a evitar que a doença se torne crônica – Multa adequada – Recurso improvido.